Tribunal: TJSP
Processo: 0104020-73.2006.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Fazenda Pública. Morte de preso em decorrência de homicídio cometido por outro detento. Responsabilidade objetiva do Estado. Artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 841526/RS (Tema de Repercussão Geral no 592). Estado que não provou a ocorrência de nenhum fato impeditivo de sua atuação protetiva do detento, de

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Fazenda Pública. Morte de preso em decorrência de homicídio cometido por outro detento. Responsabilidade objetiva do Estado. Artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 841526/RS (Tema de Repercussão Geral no 592). Estado que não provou a ocorrência de nenhum fato impeditivo de sua atuação protetiva do detento, de modo a demonstrar o rompimento do nexo de causalidade entre a conduta omissiva da administração evento. Ação indenizatória ajuizada por filhos e companheira da vítima. Dano moral configurado. Redução do valor para assegurar a consecução dos objetivos de compensação e dissuasão, sem propiciar indevido enriquecimento dos autores. Juros de mora e correção monetária que devem ser calculados de acordo com a taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC n. 113/21. Recurso provido em parte para reduzir o valor da indenização e alterar os critérios de cálculo dos juros de mora e correção monetária incidentes sobre a indenização, alterado, ainda, de ofício, o termo inicial dos juros de mora e majorados os honorários.